Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-31.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-31.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES - CPF: 850.928.516-00 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE ASSINATURA DO COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de rejeição liminar dos embargos à execução, com base na manifesta improcedência dos pedidos (CPC, art. 918, II), em execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento de firma compromete a validade da outorga de poderes ao procurador subscritor do TAC; (ii) estabelecer se o mandato conferido possuía poderes específicos para transigir; (iii) determinar se a constituição em mora exigia notificação prévia; (iv) apurar se a ausência de assinatura do coproprietário do imóvel invalida o TAC; e (v) verificar a necessidade de produção de prova pericial quanto à classificação da área objeto do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração visam exclusivamente à integração de eventual omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou adequadamente os argumentos sobre a validade do TAC, a suficiência dos poderes do procurador para firmá-lo e a desnecessidade de reconhecimento de firma, à luz do instrumento de mandato constante dos autos.

5. O julgado também apreciou a tese de mora
ex re
, reconhecendo que, nos termos do art. 397 do CC, a mora decorre do vencimento do prazo fixado no TAC, sendo desnecessária prévia notificação.

6. Quanto à alegada necessidade de prova técnica, o acórdão entendeu que a exigibilidade do TAC independe da classificação fundiária da área como antropizada, pois a obrigação foi assumida voluntariamente.

7. Verificou-se omissão apenas quanto à ausência de assinatura do coproprietário do imóvel, a qual foi sanada no julgamento dos embargos, com a explicitação de que a obrigação ambiental possui natureza solidária e
propter rem
, sendo válida a execução do TAC firmado por apenas um dos coproprietários, conforme jurisprudência do STJ.

8. Inexistem vícios que justifiquem efeitos infringentes, pois a decisão embargada analisou os pontos essenciais à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de assinatura de um dos coproprietários do imóvel não compromete a validade nem a exequibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo outro, dada a natureza solidária e propter rem da obrigação ambiental.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. A omissão quanto a ponto relevante identificado deve ser sanada nos próprios embargos, sem alterar o resultado do julgamento, salvo quando presente hipótese de efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; CC, arts. 104 e 397; CPC, arts. 489, §1o, 918, II e 1.022; Lei no 7.347/1985, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1.499.616/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.04.2020; Súmula 623/STJ; TJ-GO, Apelação Cível no 5519572.43.2019.8.09.0085, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 6a Câmara Cível, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Luzia Aparecida Fazzolli Gomes

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA ASSINATURA POR PROCURADOR. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento da manifesta improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 918, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estaria comprometida pela ausência de reconhecimento de firma na assinatura do procurador;

(ii) se a constituição em mora da apelante demandaria prévia notificação;

(iii) se haveria necessidade de instrução probatória para verificar a classificação da área objeto do TAC e a exigibilidade da obrigação assumida.

III. Razões de decidir

3. O TAC é título executivo extrajudicial, conforme art. 5o, §6o, da Lei da Ação Civil Pública (LACP), sendo suficiente para embasar a execução da obrigação de fazer pactuada.

4. A exigibilidade do TAC não está vinculada ao reconhecimento de firma da assinatura do procurador, especialmente quando há instrumento de mandato com poderes específicos para transigir, não havendo previsão legal que condicione sua validade a essa formalidade.

5. A mora da compromitente decorre do próprio vencimento do prazo pactuado no TAC, conforme art. 397 do CC, sendo desnecessária a prévia notificação para sua constituição.

6. A alegação de que a área objeto do TAC seria de uso antropizado (AUAS) não afasta a obrigação de reflorestamento assumida voluntariamente pela compromissária, sendo irrelevante para a exigibilidade do cumprimento das obrigações pactuadas.

7. A necessidade de instrução probatória foi afastada, pois os embargos à execução não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, sendo a improcedência manifesta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Termo de Ajustamento de Conduta firmado por procurador regularmente constituído possui validade e força executiva, independentemente de reconhecimento de firma. A mora no cumprimento das obrigações nele previstas configura-se automaticamente com o vencimento do prazo pactuado, sendo dispensável notificação prévia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; CC, arts. 104 e 397; CPC, art. 918, II; Lei no 7.347/1985, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 623/STJ; TJ-GO, Apelação Cível no 55195724320198090085, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 6a Câmara Cível, j. 06/02/2023
”.

Em suas razões, a embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de reconhecimento de firma na outorga de poderes ao procurador que subscreveu o TAC; (ii) inexistência de poderes específicos para transigir; (iii) ausência de prévia notificação para constituição em mora; (iv) ausência de assinatura do coproprietário do imóvel; e (v) necessidade de produção de prova pericial sobre a classificação da área como de uso antropizado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, seja anulada a decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória. (Id. 278503374).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Luzia Aparecida Fazzolli Gomes
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento na manifesta improcedência dos pedidos, nos termos do art. 918, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

O embargante alega a existência de omissão, argumentando que o acórdão deixou de analisar pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de reconhecimento de firma na outorga de poderes ao procurador que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), à falta de poderes específicos para transigir, à ausência de notificação prévia para constituição em mora, à ausência de participação do coproprietário do imóvel e à necessidade de produção de prova pericial sobre a classificação da área objeto do TAC.

Como bem delineado no acórdão embargado, a respeito da validade da assinatura no TAC, o colegiado consignou que o procurador estava regularmente constituído, com poderes expressos para transigir e para manifestar interesse na celebração de termo de ajustamento de conduta, conforme instrumento de mandato juntado aos autos do inquérito civil. Rejeitou-se a tese de nulidade pela ausência de reconhecimento de firma, sob o fundamento de que não há exigência legal para tanto, sendo insuficiente a previsão constante em norma infralegal.

Quanto à alegada ausência de notificação prévia para constituição em mora, o acórdão ressaltou que, estando fixado prazo certo para cumprimento das obrigações assumidas no TAC, aplica-se a regra da mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária qualquer interpelação ou notificação prévia da devedora.

No que tange à alegação de necessidade de produção de prova pericial, o acórdão foi direto ao afirmar que a validade e exequibilidade do TAC não dependem da classificação fundiária da área como antropizada. A obrigação de recuperação ambiental decorre do próprio compromisso voluntário firmado, de modo que a produção de prova técnica não altera a exigibilidade das obrigações assumidas.

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de subscrição do Termo de Ajustamento de Conduta pelo coproprietário do imóvel, verifica-se que o acórdão não tratou expressamente desse ponto no desenvolvimento da fundamentação do voto, embora a questão tenha sido ventilada nas razões recursais.
Diante disso, constata-se a existência de omissão quanto ao enfrentamento específico dessa matéria.

No entanto, a ausência de assinatura de um dos coproprietários não compromete, por si só, a exequibilidade do TAC, sobretudo quando os autos revelam atos que indicam o cumprimento das obrigações pactuadas e a participação efetiva na execução do ajuste, o que afasta qualquer prejuízo ao contraditório ou à validade do título executivo.

Nesse sentido, é o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAC ASSINADO POR APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA E PROPTER REM. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)A insurgência não prospera. A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade sob o entendimento de que a obrigação ambiental tem natureza solidária e propter rem, por isso indiferente se o termo de ajustamento de conduta teria sido assinado apenas por um dos coproprietários - que, por sinal, foi a própria agravante. Ao assim decidir, atuou em harmonia com a jurisprudência desta Corte, por isso não merece reparos”.
(STJ - AREsp: 1499616 SP 2019/0131706-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 29/04/2020).

Com base nessa orientação, conclui-se que a ausência de subscrição do TAC por um dos coproprietários não compromete sua exequibilidade nem altera o resultado do julgamento proferido.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e esclarecer que a ausência de assinatura do coproprietário no Termo de Ajustamento de Conduta não impede sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025